Tribunal: TJDFT
Processo: 0747088-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALOR DEPOSITADO NA CONTA BANCÁRIA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, firmou o entendimento de que a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada, a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de preservar a dignidade do devedor e sua família.
2. No caso em exame, o devedor sequer logrou êxito em demonstrar que o valor penhorado na sua conta bancária é proveniente de salário, já que nos extratos bancários há vários créditos de outras fontes e uma extensa movimentação bancária.
3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Unânime.